Tribunal: STF
Processo: HC 249214
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO. PACIENTE COM IMPUTAÇÕES IDÊNTICAS, REINCIDENTE EM DELITO PATRIMONIAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA INSIGNIFICÂNCIA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 25.11.2024, pela Defensoria Pública de Minas Gerais, em benefício de Renato de Araújo Leal, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 23.10.2024, se desproveu o agravo regimental, mantendo-se decisão do Relator, Desembargador convocado Otávio de Almeida Toledo, que negou provimento ao Recurso Especial n. 2.123.686/MG.



O caso



    2. O paciente (multirreincidente em crimes patrimoniais) foi condenado à pena de um ano de reclusão, em regime semiaberto, pela prática de furto (caput do art. 155 do Código Penal), por ter subtraído uma mochila avaliada, então, em R$ 50,00 (cinquenta reais). 



    3. A condenação foi mantida pela Primeira Câmara do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (Apelação Criminal n. 1.0000.23.153828-1/001), que negou provimento ao apelo da defesa em acórdão com a ementa seguinte (fls. 120-143, doc. 6):



    “(...) APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO – FURTO (ART. 155, CAPUT, DO CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INAPLICABILIDADE – RECONHECIMENTO DA TENTATIVA - NÃO CONFIGURADA - DELITO CONSUMADO – INADMISSIBILIDADE – CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA - RECURSO IMPROVIDO. -Para a configuração do indiferente penal, é preciso verificar ‘a mínima ofensividade da conduta do agente, a nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.’ (STF, HC 84412, Relator Min. CELSO DE MELLO). Não se verificando todos esses vetores simultaneamente, inaplicável tal princípio. -A retirada da res furtiva da esfera de disponibilidade da vítima e o percurso de todo o caminho do delito patrimonial violado, provocando o resultado, configura a sua consumação. -Compete ao juízo da execução a análise acerca do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita”.



    4. Contra esse julgado, a defesa impetrou recurso especial (REsp n. 2.123.686/MG) que, admitido na origem (fls. 179-184, doc. 6), foi desprovido no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator, Desembargador convocado Otávio de Almeida Toledo, consignado:



    “(...) A Corte estadual rechaçou a aplicação do princípio da insignificância nos termos seguintes (e-STJ fls. 324-328): 



    ‘Ab initio, cumpre-me analisar a tese da defesa de absolvição em razão da aplicação do princípio da insignificância. Contudo, razão não lhe assiste. A aplicação de aludido princípio, é certo, deve ser criteriosa e cautelosa, norteada por um exame de requisitos de ordem objetiva e subjetiva, segundo as circunstâncias do caso. Nessa esteira, e considerando o que preleciona o entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores, o valor total da res furtiva e ou o efetivo prejuízo da vítima não devem ser os únicos parâmetros para a análise da lesividade da conduta. (...) 



    Desse modo, além da análise valorativa das coisas subtraídas, para aferição do princípio da insignificância, deve-se averiguar a presença dos vetores apontados pelo Pretório Excelso. É de se destacar ainda a importância da análise criteriosa do contexto dos fatos para a utilização do princípio da insignificância, sob pena de estimular a proliferação de delitos que, aparentemente insignificantes, considerada a periodicidade com que ocorrem, originam desordem social. Considerar, isoladamente, o pouco valor da res e a ausência de impacto patrimonial para afastar a tipicidade da conduta é assumir que, basta a recuperação do objeto furtado, para que o fato torne-se penalmente irrelevante. Tal postura faria avultar o sentimento de insegurança dos cidadãos em face do desamparo penal frente ao seu patrimônio. E é justamente em razão dessa relevante carga de lesividade social que exsurge o interesse de agir do Estado na persecução e repreensão dessa espécie de conduta. 



    O Supremo Tribunal Federal reafirmou posicionamento no sentido de que ‘(...) 3. Para a aplicação ou não do princípio da insignificância, devem ser analisadas as circunstâncias específicas do caso concreto (...)’. (HC 123.108/MG). No caso ora em exame, entendo que não estão preenchidos os requisitos aptos a caracterizar o princípio da insignificância, eis que, em análise à Certidão de Antecedentes Criminais do acusado, observa-se que o acusado, além de possuir maus antecedentes é reincidente. (ID 9439642507). Na espécie, reconhecer o princípio da bagatela seria o mesmo que consagrar a impunidade e instigar a criminalidade. (...) 



    Sendo assim, não há como se afirmar que a conduta perpetrada pelo denunciado possua reduzido grau de reprovabilidade e que seja desprovida de periculosidade social. Notório que estamos vivenciando no país uma sensação de impunidade. Em verdade, data vênia, parece-me que estamos enxugando gelo. A Polícia Militar prende, o Delegado lavra o flagrante, o Ministério Público denuncia, o Juiz condena, mas ninguém vai preso. Por isso, entendo que devemos analisar caso a caso. Poder-se-ia dizer ser aplicável o princípio da insignificância ao primário e portador de bons antecedentes, porém o denunciado, já possuindo passagem anterior, já teve tempo para pensar e refletir sobre o que é criminalidade e nada adiantou, persistindo em continuar no submundo do crime. Não se combate a criminalidade aplicando o princípio da insignificância a quem já tem anotações de delitos. 



    Assim, podemos dizer aquela máxima, ‘há três coisas no mundo que não voltam atrás: a palavra falada, o dia de ontem e a oportunidade perdida’. Teve ele a oportunidade, mas não a agarrou. Se aplicarmos a ele agora o principio da insignificância, nada mais é do que uma sensação de impunidade e de injustiça, além de beneficiar o infrator contumaz. Por esses motivos, não há como reconhecer que a conduta do acusado foi de tal forma irrelevante, não produzindo resultado jurídico algum na seara do Direito Penal. (...)’ 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou-se no sentido de que a aplicação do princípio da insignificância pressupõe a configuração dos seguintes requisitos: ‘(i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) relativa inexpressividade da lesão jurídica’ (HC 202883 AgR - Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 15/9/2021, publicado em 20/9/2021). 



    Outrossim, com vistas a estabelecer um parâmetro objetivo aplicável à causa de exclusão da tipicidade em voga, este Tribunal Superior firmou a orientação de que se reputa insignificante, a princípio, a subtração de bens móveis avaliados em até 10% (dez por cento) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos. Nesse sentido: AgRg no REsp 2050958/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023, e AgRg no HC 852.800/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 27/10/2023. 



    Na espécie, consignaram as instâncias antecedentes que a res furtiva, qual seja, uma mochila que estava exposta em loja, foi avaliado em R$ 50,00 (cinquenta reais), ou seja, equivalente a aproximadamente 2% do salário mínimo vigente à época dos fatos, ocorridos em 20/06/2021 (e-STJ fls. 2-21). 



    Embora seja inexpressiva a lesão ao bem jurídico tutelado, as certidões de antecedentes criminais juntadas aos autos (e-STJ fls. 26-38) afastam o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, pois trata-se de réu reincidente específico em crimes contra o patrimônio. 



    Observa-se que o crime em análise nestes autos não se trata de fato isolado na vida do recorrente, demonstrando que a aplicação do princípio da bagatela não é medida socialmente recomendável ao caso. Sob esse norte é a iterativa jurisprudência de ambas as Turmas que integram a Terceira Seção desta Corte Superior, v. g.: (...).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial” (fls. 200-205, doc.6). 



    5. A decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de justiça, que, em 23.10.20024, negou provimento ao agravo regimental da defesa, em acórdão com a ementa seguinte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO (ARTIGO 155, CAPUT, DO CP). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Para a aplicação do princípio da bagatela, há necessidade de se considerar algumas condições, tais como (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) ausência de periculosidade social da ação, (c) baixo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF - HC n. 84.412, Rel. Min. Celso de Mello, publicado no DJ em 02/08/2004, e STJAgRg no HC n. 543.291/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 06/02/2020, DJe de 12/02/2020). 2. A jurisprudência desta Corte tem rechaçado a aplicação do princípio da insignificância ao crime de furto quando o agente for reincidente ou portador de maus antecedentes em razão da maior ofensividade e reprovabilidade da conduta (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.250.234/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/04/2023, DJe de 28/04/2023). 3. O presente recurso não apresenta argumentos capazes de desconstituir os fundamentos que embasaram a decisão ora impugnada, de modo que merece ser integralmente mantida. 4. Agravo regimental não provido” (fls. 243-246, doc. 6).



    6. Esse o acórdão objeto do presente habeas corpus, no qual a defesa insiste na aplicação do princípio da insignificância, ao argumento de que “a reincidência do paciente não impede a aplicação do princípio da insignificância, uma vez que a aplicação do citado princípio aos reincidentes ou apenados de maus antecedentes, apenas deve considerar critérios objetivos, afastando-se, assim, as condições pessoais dos acusados”. 



    Assevera que o bem furtado era de pequeno valor e a conduta não foi praticada com violência, “de maneira que a sua condenação configura intervenção desnecessária do Direito Penal em condutas que são atípicas. Desse modo, é imperiosa a sua absolvição, ante a ausência de justa causa”. 



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “Por todo o exposto, pugna a Defensoria Pública pelo conhecimento e concessão da ordem de habeas corpus, para que seja reformado o v. acórdão guerreado, a fim de absolver o paciente da acusação tipificada no art. 155, caput do Código Penal, face à atipicidade material da conduta imputada em razão da aplicação do princípio da insignificância.



    Subsidiariamente, caso não se entenda pela aplicação do princípio da insignificância ao caso concreto, que seja ao menos aplicado o regime ABERTO em favor do paciente, em conformidade com entendimento exarado no HC 123.108”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O pedido formulado pelo paciente é para que se aplique ao caso o princípio da insignificância, o que conduziria ao reconhecimento judicial de atipicidade substancial da conduta. 



    8. O Tribunal de origem e o Superior Tribunal de Justiça afastaram, no caso, a aplicação do princípio da insignificância. Mencionaram a jurisprudência deste Supremo Tribunal e as circunstâncias específicas do caso, em especial o fato de o paciente ser multirreincidente em crimes patrimoniais. 



    9. Na espécie, apesar de o objeto furtado ser de baixo valor (cinquenta reais), há de se levar em conta, como fizeram as instâncias antecedentes, o conjunto de dados específicos que compõem o cenário descrito, de importância para a sociedade e também para o direito. 



    10. Nos termos mencionados nos julgados impugnados, as circunstâncias invocadas são suficientes para afastar-se, no caso, a aplicabilidade do princípio da insignificância. 



    11. Sabe-se que a comprovação da tipicidade penal não pode ser percebida como o exercício abstrato de adequação do fato concreto à norma jurídica. Além da correspondência formal para a configuração da tipicidade, é necessário proceder à análise material e valorativa das circunstâncias do caso concreto, no sentido de se concluir sobre a ocorrência de lesão grave, contundente e penalmente relevante do bem jurídico tutelado.



    No exame dessa tipicidade penal, tem-se, entretanto, que mesmo o furto de objeto de baixo valor impõe resposta estatal quanto ao infrator contumaz, com reiterada prática delitiva, diferente daquela dada ao infrator que pratica crime isolado. A reiteração delitiva pode demonstrar ter se tornado o crime o “meio de vida” do ofensor, em detrimento do direito dos cidadãos vítimas desses delitos.



    O crime cometido, ainda que tenha sido de subtração de objeto de valor não elevado, há de ser julgado com as circunstâncias que se comprovam nos autos. Por isso o Direito considera a prática em conjunto com outras ações criminosas efetuadas pelo mesmo autor. Isoladamente considerada a prática delituosa, pode mostrar-se de baixa ofensividade, mas, no conjunto de cometimentos, pode revelar-se superlativo pela totalidade dos valores subtraídos ou pelo valor maior do bem jurídico tutelado pelo sistema de Justiça.



    12. Em processos análogos ao presente, este Supremo Tribunal tem afastado a incidência do princípio da insignificância quando constatada a contumácia delitiva do agente, especialmente, se reincidente, como no caso, em delitos patrimoniais. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: IMPOSSIBILIDADE. MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELIVA. REGIME INICIAL SEMIABERTO: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC 
n. 190.132-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “Habeas corpus. Penal. Furto praticado durante o repouso noturno (CP, art. 155, § 1º). Alegada incidência do postulado da insignificância. Não incidência, tendo em vista a contumácia e a reincidência específica. Precedentes. Ordem denegada. 1. Não se mostra possível acatar a tese de irrelevância material da conduta, pois, além de o delito ter sido praticado durante o repouso noturno, noticiam os autos que o agravante é reincidente em crimes patrimoniais. 2. O Tribunal Pleno, ao denegar o HC nº 123.108/MG, o HC nº 123.533/SP e o HC nº 123.734/MG (sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso), consolidou o entendimento já existente no sentido de que a habitualidade delitiva específica ou a reincidência obstam a aplicação do princípio da insignificância (Informativo 
nº 793/STF). 3. A inexpressividade da lesão ao bem jurídico (furto de objetos avaliados em 80 reais) não é, por si só, suficiente para o reconhecimento da atipicidade material da conduta. 4. Ordem denegada” (HC n. 191.126, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 4.5.2021).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) examinar a questão de direito discutida na impetração. 2. Em se tratando de crime de furto, a aplicação do princípio da insignificância deve ser casuística, incumbindo ao Juízo de origem avaliar, no caso concreto, a melhor forma de assegurar a aplicação do princípio constitucional da individualização da pena, examinando a possibilidade da incidência do privilégio previsto no art. 155, § 2º, do Código Penal, ou do reconhecimento da atipicidade da conduta, com fundamento no princípio da bagatela (HCs 123.734, 123.533 e 123.108, Rel. Min. Luís Roberto Barroso). 3. O entendimento do STF é firme no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: 
(i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio. 4. Hipótese de paciente contumaz na prática delitiva, tendo em vista que ‘possui contra si uma condenação por crime de roubo e outras duas por porte de arma. Registra, ainda, outras passagens por crime de ameaça, lesões corporais e porte de droga. Junto a isso, responde a processo por crime de tráfico de entorpecentes’, o que impossibilita o reconhecimento do princípio da insignificância. 5. Agravo regimental não provido” (HC n. 119.844-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Furto. Insignificância. No julgamento conjunto dos HC 123.108, 123.533 e 123.734, o STF fixou orientação sobre a aplicação do princípio da insignificância aos casos de furto – Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, julgados em 3.8.2015. Decidiu que, se a coisa subtraída é de valor ínfimo (i) a reincidência, a reiteração delitiva e a presença das qualificadoras do art. 155, § 4º, devem ser levadas em consideração, podendo acarretar o afastamento da aplicação da insignificância; e (ii) nenhuma dessas circunstâncias determina, por si só, o afastamento da insignificância, cabendo ao juiz analisar se a aplicação de pena é necessária. Além disso, conclui que, (iii) uma vez aplicada pena privativa de liberdade inferior a quatro anos de reclusão ao reincidente, o juiz pode, se considerar suficiente, aplicar o regime inicial aberto, afastando a incidência do art. 33, § 2º, ‘c’, do CP. 3. As instâncias ordinárias têm margem larga para avaliação dos casos, concluindo pela aplicação ou não da sanção e, se houver condenação, fixando o regime. Essa atividade envolve análise do conjunto das circunstâncias e provas produzidas no caso concreto. Apenas em hipóteses excepcionais a via do habeas corpus será adequada a rever condenações. 4. Aplicação do princípio da insignificância. Subtração de aparelho celular, avaliado em R$ 72,00 (setenta e dois reais). Reincidência específica. O paciente registrava uma série de condenações e antecedentes, indicando que o furto em questão não fora uma ocorrência criminal isolada em sua vida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 126.174-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.5.2016).



    13. Mesmo praticando delitos de pequena monta, o criminoso contumaz não pode ser tratado pelo sistema penal como se tivesse adotado condutas irrelevantes, pois crimes considerados ínfimos quando analisados isoladamente, mas relevantes em conjunto, seriam transformados pelo infrator em ilícito meio de vida. 



    14. O princípio da insignificância não objetiva nem autoriza resguardar nem legitimar reiteradas condutas juridicamente desvirtuadas, mas impedir que desvios de conduta de mínima ofensividade, praticados eventualmente, sejam sancionados pelo Direito Penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo insignificantes, quando repetidos, pela reprovabilidade, deixam de configurar bagatela, devendo se submeter ao Direito Penal.



    Descabe cogitar-se de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia no acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, confirmado pelo Superior Tribunal de Justiça, ao deixar de aplicar o princípio da insignificância.



    15. Quanto ao pedido subsidiário, de aplicação do regime aberto, tem-se que a questão não foi examinada pelo acórdão recorrido, não sendo possível seu exame per saltum, a fim de evitar-se indesejável supressão de instância.



    Considerada a reincidência do paciente, não se comprova teratologia ou manifesto constrangimento ilegal no caso, tendo o regime semiaberto sido fixado com estrita observância à al. c do § 2º do art. 33 do Código Penal. A propósito, entre outros:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA CONTRA MULHER EM AMBIENTE DOMÉSTICO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 216.221-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PENA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. REGIME SEMIABERTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INVIABILIDADE. REPRIMENDA ESTATAL ADEQUADA E SUFICIENTE. 1. A circunstância especial de o agente ser reincidente indica fundamento idôneo para a imposição de regime mais severo (semiaberto), medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime e atende ao disposto no art. 33 do Código Penal. Conforme já decidiu esta CORTE, ‘surge correta decisão na qual, ante a reincidência, afasta-se o regime aberto’ (HC 127.071, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2017). 2. As particularidades do caso concreto apuradas pelas instâncias ordinárias (agente que ostenta quatro condenações), que levaram à conclusão de não ser a substituição da pena socialmente recomendável, constituem motivação adequada para o afastamento da medida, em consonância com o art. 44 do CP. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 219.532-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.10.2022). 



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. 
1. PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA EM CONCURSO COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PRECEDENTES. 2. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO EM HARMONIA COM O ART. 33, § 2º, ALÍNEA B, E § 3º, DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. A reincidência é circunstância agravante que prepondera sobre as atenuantes, com exceção daquelas que resultam dos motivos determinantes do crime ou da personalidade do agente, o que não é o caso da confissão espontânea. Precedentes. 
2. A confissão espontânea é ato posterior ao cometimento do crime e não tem nenhuma relação com ele, mas, tão somente, com o interesse pessoal e a conveniência do réu durante o desenvolvimento do processo penal, motivo pelo qual não se inclui no caráter subjetivo dos motivos determinantes do crime ou na personalidade do agente. 
3. Regime inicial fechado fixado de forma adequada, nos termos do 
art. 33, § 2º, alínea b, e § 3º, do Código Penal, em razão da quantidade da pena aplicada, das condições pessoais do Paciente e da reincidência. 4. Ordem denegada” (HC n. 111.849, de minha relatoria, Segunda Turma, DJ 22.10.2012).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO: REINCIDÊNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 187.243-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJ 26.8.2020).



    16. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora